Tribunal: TJMT
Processo: 1030616-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030616-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (AGRAVADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), VILSON DELMAR THEVES - CPF: 581.034.069-53 (AGRAVANTE), HELENA SOUZA THEVES - CPF: 805.714.091-72 (AGRAVANTE), AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (AGRAVADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE FORMAL. NOTA PROMISSÓRIA LÍQUIDA E EXIGÍVEL
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, ajuizada pela empresa Agro Valor Comércio e Representações LTDA, em face de Vilson Delmar Theves e Helena Souza Theves. Os agravantes alegam nulidade da citação, prescrição direta e intercorrente, além da inexequibilidade do título.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) saber se a ausência de oportunidade para manifestação após a impugnação da exceção configura nulidade processual;
(ii) saber se houve citação válida, apta a convalidar os atos processuais subsequentes;
(iii) saber se se consumou a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC;
(iv) saber se incide prescrição intercorrente pela paralisação processual;
(v) saber se a nota promissória exequenda possui os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, aptos à propositura da execução.

III. Razões de decidir

3.

A exceção de pré-executividade, por sua natureza incidental e restrita a matérias de ordem pública ou cognoscíveis de plano, prescinde de nova intimação para manifestação após a impugnação, sobretudo quando não evidenciada efetiva violação ao contraditório.

4.

A validade da citação restou demonstrada por meio de sucessivas manifestações processuais e impugnações de atos executivos, que evidenciam a ciência inequívoca da demanda, afastando a alegação de nulidade formal.

5.

Não se verifica a prescrição direta, pois a ação de execução foi proposta em prazo inferior ao quinquênio previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, a contar do vencimento da nota promissória.

6.

Inviável o reconhecimento de prescrição intercorrente, pois não houve decisão de suspensão formal do feito nos moldes do art. 921, § 1o, do CPC/2015, além de ter havido diligência contínua do exequente na busca por bens penhoráveis.

7.

A nota promissória é título executivo extrajudicial autônomo, cuja higidez formal garante a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo inviável, na via da exceção de pré-executividade, a discussão de causa subjacente ou relação obrigacional subjacente que demande dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“9. A ausência de intimação para manifestação após a impugnação da exceção de pré-executividade não configura nulidade processual, quando inexistente prejuízo concreto.

10.

A alegação de nulidade da citação resta superada quando verificada a atuação processual inequívoca da parte executada.

11.

Não ocorre prescrição intercorrente se o processo não foi formalmente suspenso e o exequente atuou diligentemente.

12.

A nota promissória é título executivo dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, inapta à descaracterização por meio de alegações que demandam dilação probatória na via da exceção de pré-executividade.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030616-84.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: VILSON DELMAR THEVES e HELENA SOUZA THEVES

AGRAVADO: AGRO VALOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VILSON DELMAR THEVES e HELENA SOUZA THEVES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que rejeita a exceção de pré-executividade oposta nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por AGRO VALOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Inconformados, os executados interpõem o presente
recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo
, sustentando, em apertada síntese, que a decisão agravada padece de nulidades graves e insanáveis, notadamente: (a) vício de citação não convalidado por mera manifestação incidental; (b) prescrição consumada da pretensão executiva desde 28/02/2018, não interrompida por ausência de citação válida; (c) prescrição intercorrente pela paralisação do feito por mais de 6 anos sem atos eficazes de constrição; (d) ausência de liquidez e exigibilidade da nota promissória, vinculada expressamente a contrato de entrega futura de soja; e (e) violação ao contraditório pela ausência de oportunidade de manifestação após impugnação da exequente.

Defendem que suas manifestações processuais anteriores — voltadas exclusivamente à contenção de prejuízos e à preservação patrimonial — não configuram defesa de mérito nem convalidam os vícios apontados. Alegam que a decisão permite a continuidade de execução e de atos expropriatórios com base em título juridicamente morto, em manifesta afronta ao devido processo legal, à segurança jurídica e ao contraditório.

Requerem, em sede de tutela de urgência, a
suspensão imediata da execução
, inclusive dos atos constritivos e do depósito de honorários periciais, até o julgamento final do presente recurso.

O preparo foi recolhido – Id. 312977873.

A liminar recursal foi indeferida.

Agravo interno interposto contra esta decisão.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente assevero que houve a regularização processual consorte documento apresentado no Id. 328728377, não havendo mais nenhuma causa impeditiva de julgamento do presente instrumental.

Inobstante, toda e qualquer irresignação das partes devêm ser analisadas pelo juízo singular, observado que em sede de Agravo de Instrumento não se admite dilação probatória.

Feito tal ponderação, passo ao mérito.

Em mérito, cuida-se de agravo de instrumento manejado contra decisão que, corretamente, rejeita exceção de pré-executividade apresentada em sede de execução de título extrajudicial, lastreada em nota promissória regularmente emitida.

No que tange à alegação “
Da nulidade decorrente da ausência de intimação para réplica à impugnação da exceção à pré-executividade.”, inexiste tal pleito.

Observa-se que a exceção de pré-executividade não demandam dilação probatória consorte a própria natura doutrinaria, inobstante a isso, a agravante não demonstrou a violação alegada, somente teses genéricas sem conteúdo probatório.

Nesse sentido o STJ:

P
ROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . 1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios . 3
. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição
. 4 . A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. 5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria . Precedentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7 . Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1896174 PR 2020/0243046-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Ademais, sucessivas manifestações processuais e a impugnação de atos executórios denotam ciência inequívoca da demanda e pleno exercício do contraditório.

A tese de prescrição igualmente não prospera.

A pretensão executiva fundada em título extrajudicial particular prescreve no prazo de cinco anos, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil. No caso concreto, a ação foi ajuizada em novembro de 2016, sendo o vencimento do título em fevereiro de 2015, o que afasta, com segurança, qualquer alegação de prescrição direta.

Inobstante, a tese de prescrição intercorrente tampouco encontra guarida, pois não houve decisão de suspensão do feito nos moldes do artigo 921, §1o, do CPC, outrossim, o credor busca a anos a satisfação do seu crédito, não podendo a ele ser atrelado ao tempo da localização de bens.

Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos
.
(N.U 1014476-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Grifei.

Quanto à suposta inexequibilidade do título, verifica-se que a nota promissória constitui título executivo por excelência, com presunção de liquidez, certeza e exigibilidade. A discussão sobre eventual relação subjacente entre a emissão da cártula e contratos acessórios exige dilação probatória incompatível com a via incidental da exceção de pré-executividade.

Se os executados pretendiam questionar a causa debendi ou invocar matérias complexas, deveriam tê-lo feito por meio de embargos à execução, o que não ocorreu no prazo legal.

Por fim, a regularidade do título e a inexistência de vícios formais ou substanciais aptos a afastar a pretensão executiva legitimam a rejeição da exceção oposta, razão pela qual a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Ao arremate, prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025